Tribunal: STF
Processo: MS 36619
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO AGRAVADO PROFERIDO PELO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PELA SEGUNDA TURMA. ERRO PROCEDIMENTAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    I – Constatada a ocorrência de erro de procedimento, consubstanciado no equivocado envio dos autos para julgamento perante a Segunda Turma e não ao Plenário do STF. 



    II - Diante da constatação realizada nesse momento processual, o mais adequado é chamar o feito à ordem para anular a decisão proferida pela Segunda Turma e, posteriormente, submeter o julgamento do agravo regimental ao Plenário do STF.



    III – Anulação do acórdão proferido pela Segunda Turma, com o consequente prejuízo dos presentes embargos de declaração.